Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0747780-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da petição e documentos novos juntados pela agravada (ID 68422166/68422169) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator